Tribunal: TJES
Processo: 5001163-04.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001163-04.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADO: NELZIRA HARTIWIG

RELATOR(A): Desembargador Alexandre Puppim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Barra de São Francisco contra sentença que extinguiu a execução fiscal em virtude do pagamento integral do débito pela executada, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.701,11). O ente municipal requer a fixação da verba honorária por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, em execução fiscal extinta pelo pagamento integral do débito após o ajuizamento da ação e antes da citação, é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor da execução (R$ 1.701,11) é baixo, de modo que a aplicação do percentual previsto no art. 85, §2º, do CPC resulta em honorários irrisórios, não remunerando adequadamente o trabalho do procurador municipal, o que justifica o arbitramento por equidade, nos termos do §8º do mesmo artigo.

V. DISPOSITIVO E TESE

4.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é admissível em execução fiscal extinta por pagamento integral do débito após o ajuizamento e antes da citação, quando o valor da causa for reduzido.

2. A remuneração irrisória decorrente da aplicação estrita do art. 85, §2º, do CPC autoriza o arbitramento equitativo, nos termos do §8º do mesmo artigo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Município de Barra de São Francisco contra a sentença de id. 13473671, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de Nelzira Hartwig, na qual o Magistrado de origem julgou extinta a execução pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC, e condenou a executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, por força do §2º do art. 85 do CPC.

Nas razões recursais de id. 13473672, o apelante sustenta em síntese que: (a) o pagamento extrajudicial do débito fiscal após o ajuizamento da execução impõe a condenação do devedor ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, independentemente de citação prévia; (b) a sentença deve ser reformada, para que os honorários advocatícios sejam arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, considerando que o percentual fixado não compensa adequadamente o trabalho realizado.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade em execução fiscal extinta em virtude do pagamento do débito após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação.

Conforme se extrai dos autos, o Município de Barra de São Francisco ajuizou execução fiscal para a cobrança de débito tributário referente a IPTU, no valor de R$ 1.701,11. Após o ajuizamento da ação, a executada efetuou o pagamento integral do débito, o que levou à extinção da execução fiscal, com a fixação de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa. O município recorre, pleiteando a fixação dos honorários por equidade.

Com relação à forma de fixação dos honorários, o caso em tela atrai a aplicação do §8º do art. 85 do Código de Processo Civil. Embora a sentença tenha se baseado no §2º do mesmo dispositivo, o valor da causa (R$ 1.701,11) é considerado baixo, o que justifica o arbitramento por equidade.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. VERBA HONORÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

1. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça possui a orientação de que a extinção da execução fiscal, pelo cancelamento administrativo da dívida ativa, como na espécie, enseja a fixação da verba honorária com fundamento no princípio da causalidade, a despeito da previsão do art. 26 da Lei 6.830/1980. Todavia, o juízo de equidade deve nortear seu arbitramento. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.862.598/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXECUÇÃO EXTINTA COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Trata-se de execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, com fulcro no art. 26 da LEF, após a apresentação de exceção de pré-executividade, tendo as instâncias ordinárias fixado os honorários advocatícios pelo critério equitativo, por força do princípio da causalidade.

3. Com efeito, “a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade” (REsp n. 1.648.213/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/4/2017).

4.
Em se tratando de extinção da execução com fundamento no disposto no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015 – o que justifica a distinção.

A propósito, confiram-se: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.398.106/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/5/2020; REsp n. 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019. No mesmo sentido, citem-se as seguintes monocráticas: REsp n. 1.801.584/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/9/2023; REsp n. 2.086.582/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/8/2023; REsp n. 1.743.072/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 16/8/2023; REsp n. 2.088.094/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/8/2023; REsp n. 2.092.464/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/9/2023.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.088.330/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024)

Assim, considerando o trabalho realizado pelo procurador municipal, a natureza da execução fiscal e o valor do débito, a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.701,11) resultaria em um montante que não remunera adequadamente o trabalho desenvolvido, mostrando-se irrisório. Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe, para que os honorários sejam arbitrados por equidade.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.